Tribunal: STF
Processo: HC 63633
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
AO JULGAR A REVISÃO CRIMINAL, O ACÓRDÃO IMPUGNADO EXAMINOU O PEDIDO
EM SUA INTEIREZA, ALÉM DE FAZE-LO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL, SEGUNDO A QUAL NÃO CABE A POSTULAÇÃO, APENAS PARA
AJUSTAR O JULGADO REVISANDO A UMA VERTENTE JURISPRUDENCIAL MAIS
FAVORAVEL AO CONDENADO.